Tribunal: TJMT
Processo: 1009573-87.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009573-87.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDERSON JOSE VILANOVA - CPF: 032.904.061-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 251.705.028-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEILA GIANE MENSCH - CPF: 005.626.329-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE ARAUJO SILVA - CPF: 709.327.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 014.246.381-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA RAYENE FLORENTINO PACHECO - CPF: 032.919.311-22 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVENY VINICIUS NUNES XAVIER - CPF: 052.157.711-03 (VÍTIMA), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE POR TRÁFICO DE DROGAS, PERMANÊNCIA, ESTABILIDADE, VÍNCULO ASSOCIATIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS NÃO COMPROVADA E TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS - DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - TESTEMUNHAS - FASE POLICIAL - DEPOIMENTO DO CORRÉU EM JUÍZO - APREENSÃO DE DROGAS, APETRECHOS, E DINHEIRO E OBJETOS DE CRIMES PATRIMONIAIS - AUTORIA DO SEGUNDO APELANTE POR TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADA -
LIAME SUBJETIVO, CONJUGAÇÃO DE VONTADES E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO [PARA FINS DE TRAFICÂNCIA] ENTRE OS APELANTES - COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA - TRÁFICO PRIVILEGIADO - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - INAPLICABILIDADE DA MINORANTE - SEGUNDO APELANTE - PENA IMPOSTA - PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REGIME INICIAL FECHADO - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“vender”
e
“manter em depósito”
substância entorpecente para mercancia.

Comprovado que os apelantes vendiam e mantinham em depósito pasta-base de cocaína com destinação mercantil, a responsabilização penal, pelo tráfico de drogas, deve ser mantida (TJMT, Ap no 41493/2018; NU 0000848-20.2019.8.11.0040).

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

“Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes, mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime. (STJ, AgRg no HC no 539.907/RJ; TJMT, Ap no 160260/2015).”
(TJMT, AP NU 1000636-35.2020.8.11.0108)

O
“fato de o sentenciado ser temido no meio em que vive é motivação idônea a justificar o desvalor de sua conduta social”
(STJ, REsp 1901105/PR; HC no 449.745/MA).

A quantidade - 53 (cinquenta e três) pedras de pasta-base de cocaína com peso de 10,61g (dez gramas e sessenta e um centigramas) - e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC no 603.339/SP; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP).

A condenação por associação para o tráfico
“evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006
” (STJ, HC no 590.296/MS; AgRg no AREsp 1676717/SP).

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ, AgRg no HC no 753.088/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1009573-87.2022.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS

ANDERSON JOSE VILANOVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANDERSON JOSE VILANOVA e ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1009573-87.2022.8.11.0003), que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo o
primeiro
a 9 (nove) anos de reclusão e 1.330 (mil trezentos e trinta) dias-multa, em regime inicial fechado, e o
segundo
a 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006- (ID 161036739).

Os apelantes sustentam que: 1)

as provas sobre envolvimento de ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS no tráfico de drogas seriam insuficientes; 2) a permanência, estabilidade, vínculo associativo e a divisão de tarefas para o tráfico de drogas não estaria comprovada; 3) preencheriam os requisitos legais para reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Pedem o provimento para que ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS seja absolvido de ambos os delitos e ANDERSON JOSE VILANOVA da associação para o tráfico. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 161036745).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 161036751).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença penal condenatória - Prática do crime de tráfico de drogas tipificado pelos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 – Pena definitiva fixada em: APELANTE ANDERSON: 9 (nove) anos de reclusão em regime inicial FECHADO e 1.330 (mil, trezentos e trinta) dias-multa, a razão de cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos para e APELANTE ARIVALDO: 8 (oito) anos de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e 1.200 (mil e duzentos) dias multa, a razão de cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Irresignação defensiva - 1. Com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP a absolvição do APELANTE ANDERSON do crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO e do APELANTE ARIVALDO dos crimes de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO e TRÁFICO DE DROGAS. Improcedência - provas concretas da prática do crime de tráfico de drogas em associação - provas produzidas na fase inquisitorial e judicial - depoimentos testemunhais sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstrando a consumação das condutas delitivas - depoimentos harmônicos dos policiais que atuaram na investigação - Enunciado no 08- TJMT - confissão do APELANTE ANDERSON - configuração da estabilidade e permanência dos APELANTES Enunciado no 05-TJMT - elementos nos autos aptos a demonstrar a traficância - crime de ação múltipla - Enunciado no 07-TJMT – “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.” (Enunciado no 03/TJMT). 2. Subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado a favor do APELANTE ARIVALDO. Impossibilidade - não preenchimento dos requisitos do art. 33, §4o da lei antidrogas - dedicação do APELANTE à atividade criminosa - provas irrefutáveis demonstrando habitualidade criminosa. Pelo conhecimento e improvimento do recurso
.”
(Ana Cristian Bardusco Silva, procurador de Justiça - ID 166020653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 04/04/2022, por volta das 16h20min, na residência situada na Rua Bahia, n° 176, Bairro Cascalhinho, nesta cidade, os denunciados ANDERSON JOSÉ VILANOVA e ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS foram presos em flagrante delito por manterem em depósito, guardarem e comercializarem 53 (cinquenta e três) porções, pesando 10,61 g (dez gramas e sessenta e um decigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial Preliminar de fls. 01/03, ID 82639976. [...]

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados ANDERSON JOSÉ VILANOVA e ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta Comarca. [...]

Adequando-se a conduta de ANDERSON JOSE VILANOVA e ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS ao disposto nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos d a Lei no 11.343/06 c/c art. 69, do Código Penal [...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - ID 161036668)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR os acusados ANDERSON JOSE VILANOVA e ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS como incursos nas sanções penais do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, inc. XLVI, da CF), passo a fazê-la, observando o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (art. 68 do CP).

1 - Processado ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS:

1.1 - Do crime de tráfico de drogas: [...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Ausentes atenuantes e agravantes, razão por que mantém-se a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Inexistem causas de aumento de pena. O Juízo afastou a causa de diminuição do art. 33, §4o da LD, diante do reconhecimento do crime de associação ao tráfico, razão qual a pena definitiva vai fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

1.2 - Do crime de associação ao tráfico: [...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa. Ausentes atenuantes e agravantes, mantém-se a pena provisória em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa. À mingua de causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Na linha da jurisprudência do STJ, bem assim do art. 69 do CPB e do art. 111, da LEP, UNIFICA-SE as penas, de modo que fixa-se a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial SEMIABERTO porque presentes os requisitos do art. 33, §2o, ‘a’ do CP e a primariedade do processado e, ainda, em 1.200 (mil e duzentos) dias multas a razão de cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Incabível a substituição da pena.

2 -

Processado ANDERSON JOSE VILANOVA.

2.1 - Do crime de tráfico de drogas: À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado registra condenação criminal nos autos 0001405-42.2006.8.11.0014, que transitou em julgado em 21.08.2008, cuja execução tramita perante o GR/SEEU 0005185-63.2008.8.11.0064. O Juízo utiliza a condenação em tela para valoração de maus antecedentes. A conduta social do processado merece ser sopesada de forma desfavorável, diante das declarações trazidas aos autos pelos policiais ouvidos em Juízo, no sentido de que o processado é pessoa temida na região em que mora e que é voltado à prática do crime. Inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante quantidade de entorpecentes apreendidos, diga-se, 53 pedras de pasta base de cocaína (10,61g). Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente três circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias multa. Ausentes agravantes. Verifica-se a incidência da atenuante da confissão espontânea, razão por que a pena provisória vai fixada em 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias multa. Inexistem causas de aumento de pena. O Juízo afastou a causa de diminuição do art. 33, §4o da LD, diante do reconhecimento do crime de associação ao tráfico, e diante do fato do processado ostentar condenação criminal, razão qual a pena definitiva vai fixada em 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

2.2 – Do crime de associação ao tráfico: À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado registra condenação criminal nos autos 0001405-42.2006.8.11.0014, que transitou em julgado em 21.08.2008, cuja execução tramita perante o GR/SEEU 0005185- 63.2008.8.11.0064. O Juízo utiliza a condenação em tela para valoração de maus antecedentes. A conduta social do processado merece ser sopesada de forma desfavorável, diante das declarações trazidas aos autos pelos policiais ouvidos em Juízo, no sentido de que o processado é pessoa temida na região em que mora e que é voltado à prática do crime. Inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias e as consequências do crime nada a pontuar. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente duas circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos 09 (nove) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias multa. Ausentes agravantes. Verifica-se a incidência da atenuante da confissão espontânea, razão por que a pena provisória vai fixada em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multas. À mingua de causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multas, a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Na linha da jurisprudência do STJ, bem assim do art. 69 do CPB e do art. 111, da LEP, UNIFICA-SE as penas, de modo que fixa-se a pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicial FECHADO porque presentes os requisitos do art. 33, §2o, “a” do CP e, ainda, em 1.330 (mil, trezentos e trinta) dias multas a razão de cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Incabível a substituição da pena. Esta sentença penal condenatória evidencia a materialidade e a autoria delitiva, suprindo o fumus comissi delicti [...].”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito – ID 161036739)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 161036282 - fls. 23), Laudo Pericial Preliminar no 200.2.04.2022.003703-01 (ID 1611036661 - fls. 78/80) e Laudo Pericial no 3.14.2022.85506-01 (ID 161036692 - fls. 283/288), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Lauro Evaner Correa, investigador de Polícia (ID 161036282 - fls. 20/21), Leila Giane Mensch, investigadora de Polícia (ID 161036282 - fls. 25/26), Onório Gonçalves da Silva Junior, testemunha (ID 161036282 - fls. 28/29), Marcio da Silva Rodrigues, testemunha (ID 161036288 – fls. 34/35), Luciane Araújo Silva, testemunha (ID 161036289 - fls. 36), Agenor de Jesus Gonçalves, testemunha (ID 161036290 – fls. 38), Bruna Rayene Florentino Pacheco, namorada do apelante ANDERSON JOSE VILANOVA (ID 161036291 - fls. 42/43), ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS, apelante (ID 161036297 - fls. 53/55), ANDERSON JOSE VILA NOVA, apelante (ID 161036650 – fls. 61/62).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Lauro Evaner Correa, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 161036741), Leila Giane Mensch, investigadora de Polícia (Relatório de Mídias - ID 161036741), e do apelante ANDERSON JOSE VILA NOVA (Relatório de Mídias - ID 161036741).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Lauro Evaner Correa [investigador de Polícia] declarou, na fase policial, que
“através de investigação policial ao crime de tráfico ilícito de drogas e roubos/furtos, identificamos um indivíduo que reside na esquina da rua Bahia com a rua Brasília, no bairro Cascalinho, ele é conhecido por Anderson Latro, porque foi condenado por um crime de roubo seguido de morte e por isso utiliza uma tornozeleira eletrônica, seu nome é Anderson José Vila Nova”
;
“segundo denúncia, ele e a namorada, Bruna Rayene Florentino Pacheco, comercializam drogas do tipo pasta base naquele local, além deles, o dono das quitinetes, Arivaldo Miguel dos Santos, também comercializa as drogas pelo portão dos fundos”; “os três atuam em conluio na traficância daquela região
”;
“em monitoramento no local verificamos que o ponto de venda de drogas é bastante movimentado, principalmente no período da tarde
”;
“enquanto monitorávamos o local, recebemos informações de que os usuários trocavam objetos produtos de roubos e furtos por drogas”
;
“diante de vários furtos ocorridos naquela região, intensificamos os monitoramentos e na data de hoje, observando o fluxo de usuários no local, resolvemos fazer a abordagem
”;
“no portão da frente encontramos Anderson Latro e no portão dos fundos Arivaldo, Bruna estava na rua e também foi abordada, a usuária Luciane Araújo Silva estava dentro da casa de Arivaldo e o usuário Márcio da Silva Rodrigues estava no portão dos fundos comprando de Arivaldo, ele estava com dez reais no bolso e disse que foi até o local comprar uma porção de pasta base de cocaína
”;
“enquanto fazíamos as buscas outro usuário chegou no local, Agenor de Jesus Gonçalves, que também confessou ter ido na casa comprar uma porção de pasta base de cocaína”
;
“no local onde o suspeito Anderson Latro estava no momento da abordagem, apreendemos na janela que estava acima de sua cabeça, uma sacolinha plástica contendo porções de uma substância amarelada análoga a pasta base de cocaína e em seus bolsos apreendemos uma quantia relevante em dinheiro com notas miúdas, R$10 e R$20”;

“no quarto de Anderson Latro e Bruna apreendemos uma folha de agenda contendo anotações similares as de tráfico ilícito de drogas”
;
“também apreendemos um ventilador de cor laranja que fora furtado no dia 25 de março de 2022, conforme boletim de ocorrência no2022.79981”; “no quarto dos conduzidos Anderson Latro e Bruna apreendemos sete livros relacionados a direito e uma blusa de frio furtados no dia 02 de fevereiro de 2022 de um escritório de advocacia, conforme boletim de ocorrência no 2022.57144”; “também apreendemos um violão novo com a nota fiscal em nome de Miquéias com o número de telefone do comprador e após ligarmos no número falamos com a mãe de Miquéias que confirmou ter comprado o violão de presente ao filho e que ele é usuário de drogas e penhorou o instrumento na boca de fumo dos suspeitos Anderson, Bruna e Arivaldo”
(ID 161036282 - fls. 20/21); em Juízo, destacou que
“ANDERSON, conhecido por ‘Latro’, é muito perigoso, inclusive os moradores do Bairro Cascalhinho, demonstram temor do mesmo, bem como os informantes, ao realizarem as denúncias do envolvimento de ambos com o tráfico, demonstravam bastante medo, solicitando cuidado aos investigadores para eles não desconfiarem que estavam sendo denunciados”; “a Polícia Civil iniciou os monitoramentos, constando na residência situada na Rua Bahia, no 176, Bairro Cascalhinho, nesta urbe, intensa movimentação de usuários de entorpecentes no local”;
os apelantes
“comercializam grande quantidade de drogas no imóvel, em porções pequenas, tanto que no momento que estavam no local com guarnição caracterizada, chegou no local dois usuários querendo comprar entorpecentes”; “realizou a abordagem de ANDERSON, sendo que em uma janela, acima da cabeça do mesmo, localizou as porções de pasta base de cocaína”; “no bolso de ANDERSON encontrou dinheiro, em diversas cédulas de dez e vinte reais”; “ARIOVALDO, também comercializava entorpecentes, além de residir no imóvel, sendo que o mesmo, no dia da prisão, estava no portão do fundo, pois ANDERSON vendia a droga no portão da frente”; “Bruna Rayene Florentino Pacheco, esposa de ANDERSON, realizava as anotações referentes ao tráfico em um caderno”; “na ‘boca de fumo’ era aceito não só dinheiro, mas bicicleta, ventilador, e, outros objetos, em troca do entorpecentes”; “além da droga, encontrou documentos pertencentes aos usuários, livros, roupas, todos subtraídos do advogado, Dr. Onório, que foram por ele reconhecidos na delegacia de polícia”; “durante os monitoramentos, diversas vezes, visualizou usuários adentrando na residência e comprando entorpecentes das mãos de ANDERSON”; “após a prisão em flagrante de ANDERSON, a Polícia Civil recebeu diversos agradecimentos dos moradores pelo trabalho, em razão da periculosidade de ‘Latro’”; “ANDERSON é o líder, sendo que ARIOVALDO adquire o entorpecente de ANDERSON para comercializar, recebendo em troca drogas para consumo pessoal”; “apreenderam anotações acerca do tráfico, 01 canivete, 05 Lâminas, ambos com resquícios de drogas”; “os usuários que compareceram no imóvel confirmaram que compravam drogas de ambos”
(Relatório de Mídias - ID 161036741);

- Leila Giane Mensch [investigadora de Polícia], narrou, em ambas as fases da persecução penal, que
“a Polícia Judiciária Civil recebeu diversas delações que na residência situada na Rua Bahia, no 176, Bairro Cascalhinho, nesta urbe, estava ocorrendo tráfico de drogas, inclusive com aumento de subtrações às residências e estabelecimentos comerciais na região, então, a polícia começou a investigação”; “durante os monitoramentos no imóvel, constatou intensa movimentação de usuários no imóvel, sendo que a comercialização das drogas ocorria em dois portões, que davam acesso às duas saídas para rua”; “era possível visualizar o local aonde ANDERSON ficava sentado, em razão do portão ser de grade, observando que ‘Latro’ mantinha o entorpecente sempre próximo, enquanto o dinheiro guardava consigo”; “ARIOVALDO ficava no portão que dava acesso aos fundos, auxiliando ANDERSON na venda da droga”; “na residência foram apreendidos diversos objetos sem origem comprovada, provenientes de subtrações ocorridas na região”; “eles residiam na casa”; “enquanto realizavam a abordagem e revista no imóvel, chegou na residência diversos usuários para comprar entorpecentes, mesmo com a viatura caracterizada na frente da casa”; “as informações relatavam um período anterior de comercialização do entorpecente, bem como usuários trocando objetos subtraídos por drogas
” (Relatório de Mídias - ID 161036741);

- Marcio da Silva Rodrigues [testemunha] afirmou, na Delegacia de Polícia, que
“é usuário de pasta base, aproximadamente 15 anos, compra a droga com dinheiro de seu trabalho”; “costuma comprar uma pedrinha de pasta base por R$ 10,00 (dez reais), costuma comprar a droga da pessoa de Anderson José Vila Nova conhecido por LEQUIM e de DISA (Arivaldo Miguel dos Santos), adquire o entorpecente no portão em da casa localizada na Travessa Brasília, bairro Cascalhinho, esclarecendo que sempre comprou a droga de LEQUIM (morador) e de DISA(ARIVALDO) um dos donos da casa”; “no local são três casas em um terreno só de propriedade de DISA e dos irmãos”; “todas as vezes que comprou entorpecentes comprou de LEQUIM (ANDERSON) e de DISA, sempre adquiriu no portão da casa, nunca entra na residência, é atendido no portão”; “na data de hoje, foi até a boca comprar uma pedra, estava com a quantia de R$ 10,00 (dez reais), ao chegar no local, já estavam vários policiais, que o abordaram o declarante e indagaram o que fazia ali, tendo o declarante confessado que estava ali apenas para comprar droga”; “dos produtos furtados encontrados no local, nada sabe a respeito”
(ID 161036288 - fls. 34/35);

- Luciane Araújo Silva [testemunha] relatou, na fase policial, que
“é usuária de maconha, desde os dezoito anos”; “costuma comprar a porção de R$ 20,00 (vinte reais), costuma comprar a droga da pessoa de Anderson José Vila Nova conhecido por LEQUIM, adquire o entorpecente no portão em da kit net localizada na Travessa Brasília, bairro Cascalhinho, onde LEQUIM reside”; “as Kits nets são de propriedade do Sr. ARIOVALDO, esclarecendo que ARIOVALDO não comercializa o entorpecente, apenas é o proprietário das Kit Nets”; “todas as vezes que comprou entorpecentes comprou de LEQUIM (ANDERSON), sempre comprou maconha, mas têm conhecimento que o mesmo também comercializa pasta base”
(ID 161036289 - fls. 36);

- Agenor de Jesus Gonçalves [testemunha] narrou, perante a autoridade policial, que
“na data de hoje foi até a casa do vulgo ‘DI’ (ANDERSON JOSÉ VILA NOVA) perguntar se o mesmo queria trabalhar de servente em um barracão localizado próximo ao Shopping”; “ao chegar lá já foi abordado pelos policias civis”; “já comprou entorpecentes do conduzido ANDERSON JOSÉ VILA NOVA, vulgo ‘DI’, algumas vezes; “pagou o valor de R$20,00 em cada porção de pasta base”
(ID 161036290 - fls. 38);

- Bruna Rayene Florentino Pacheco [namorada do apelante ANDERSON JOSE VILANOVA] informou, na fase investigativa, que
“é usuária de entorpecente”; “o seu namorado ANDERSON JOSÉ VILA NOVA é usuário de entorpecente pasta base”; “o notebook que foi encontrado no local é de sua propriedade desde o ano de 2015”; “os livros SEGREDOS DA MENTE MILIONÁRIOS e o CÓDIGO DA INTELIGÊNCIA são seus, pois foram comprados nas lojas americanas”; “os livros de direito encontrado na casa do seu namorado não são seus”
; “
foi na casa do seu namorado ANDERSON pegar o seu notebook, identidade e roupas”; “desconhece que no local é ponto de venda de entorpecente”; “passa a noite na casa do ANDERSON, pois é namorada do mesmo”; “está fazendo faculdade de Direito no período noturno e depois da faculdade vai para a casa do seu namorado ANDERSON”; “tem aproximadamente 01(um) mês que mora/dorme na casa do seu namorado ANDERSON”; “o entorpecente encontrado no quarto do seu namorado ANDERSON é dele”; “não tinha conhecimento que o seu namorado ANDERSON tinha aquela quantidade entorpecente guardado no local”
(ID 161036291 - fls. 42/43);

- ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS [apelante] negou a autoria, na Delegacia de Polícia, alegando que
“há cerca de 02 meses, alugou um quarto para seu amigo ANDERSON JOSÉ VILA NOVA”; “não comercializa entorpecentes na residência”; não presenciou ANDERSON comercializando entorpecentes no local”; “ANDERSON é namorado de BRUNA RAYENE”; “não presenciou ANDERSON e BRUNA carregando objetos para o quarto do casal e nem adentrava no referido quarto”; “na data de hoje, por volta das 17h:00min, policiais civis compareceram na residência”; “os policiais localizaram entorpecentes e outros objetos no quarto de ANDERSON e BRUNA”
(ID 161036297 - fls. 53/55);

- ANDERSON JOSE VILA NOVA [apelante] também negou a autoria, na fase policial, ao afirmar que
“a droga apreendida em sua residência é para uso pessoal”; “todas as pessoas que se encontravam na casa são usuários de entorpecentes, e se encontravam ali apenas para uso de droga”; “os objetos apreendidos este alega não são res-furtiva da vítima do crime furto”; “não tem nota fiscal dos objetos apreendidos”
(ID 161036650 - fls. 61/62);

na audiência de instrução, afirmou que
“é usuário de pasta-base e maconha”
;
“usou o dinheiro do DPVAT para comprar a droga para usar”; “vendia para manter meu vício”; “minha casa era um fumódromo”; “nós dois vendia juntos”; “nós ficava vendendo ali conforme ia chegando gente”; “não tinha nem 2 (dois) meses”
;
“os ventiladores eu comprei na loja de moveis usados”
;
“não conseguia pegar muita droga”; a droga era minha e do Arivaldo”
(Relatório de Mídias - ID 161036741).

Dito isso, Vejamos.

Do tráfico de drogas [apelante ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS]

Os investigadores de Polícia responsáveis pelo flagrante [Lauro Evaner Correa e Leila Giane Mensch] descreveram, coerentemente, nas fases policial e judicial, as apreensões de 53 (cinquenta a três) pedras de pasta-base de cocaína, com peso de 10,61g (dez gramas e sessenta e um centigramas), o valor de R$806,00 (oitocentos e seis reais), 1 (um) canivete e 5 (cinco) lâminas com resquícios de drogas, objetos oriundos de crimes patrimoniais [
“04 (quatro) livros de direito Penal (Código de Processo Penal de Júlio F. Mirabete) Legislação Especial Volume IV, Manual de Processo Penal de Execução Penal Guilher Mucci, Processo Penal editora Juris, Legislação Criminal Especial de Luis Flavio Gomes, 03 Livros de Auto ajuda (Segredo da mente Milionária, O Código da Mente Inteligente, I e II) uma Jaqueta de frio Xadrez
” e
“um ventilador laranja”
], além de um violão pertencente ao usuário “Miquéias”, no dia 4.4.2022, por volta das 16h20min, na residência localizada à Rua Bahia, n° 176, Bairro Cascalhinho, Rondonópolis/MT, durante diligências decorrentes de informações
“anônimas”
[1]
sobre a venda de drogas no local (ID 161036282; Relatório de Mídias - ID 161036741).

No tráfico de drogas, a informação sem identificação do noticiante ou denunciante
[2]

por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos traficantes de drogas constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas

(SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?. Disponível em: www.scielo.br).

As diligências policiais [monitoramento mediante campana e entrevistas com usuários/vizinhos] realizadas pelos referidos agentes públicos [Lauro Evaner Correa e Leila Giane Mensch] permitiram aferir/delimitar as condutas dos investigados, a saber:

a residência - dividida em 3 (três) quitinetes - utilizada para o comercio de drogas pertence a ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS; o apelante ANDERSON JOSE VILA NOVA era o responsável por buscar/adquirir a droga; o fornecimento ao consumidor final [usuários] era

praticado pelos apelantes [ANDERSON JOSE VILA NOVA e ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS]; ANDERSON JOSE VILA NOVA fornecia substâncias entorpecentes para ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS tanto para uso pessoal quanto para revenda.

A
venda de drogas pelo apelante ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS foi confirmada pelo apelante ANDERSON JOSE VILA NOVA, em Juízo, oportunidade na qual destacou o comércio conjunto praticando por ambos, no local (Relatório de Mídias - ID 161036741).

A narrativa da testemunha Marcio da Silva Rodrigues [usuário], perante a autoridade policial, corrobora o envolvimento do apelante ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS na traficância, visto ter pontuado a aquisição de pedras de pasta-base pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) diretamente dele [ARIVALDO]
.

A forma de acondicionamento da pasta-base de cocaína - 53 (vinte e quatro) porções na forma de pedras preparadas para venda - somada à apreensão de dinheiro sem origem lícita comprovada reforçam a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022).

Registre-se que,
no Brasil, 1,46 milhões de pessoas, ou seja 0,7% dos cidadãos consomem cocaína. Considerados os derivados da droga, como o crack, a cifra chega a 5,6 milhões de usuários. Somos o segundo País em consumo de cocaína, ficando atrás somente dos Estados Unidos (“
Brasil, campeão em consumo de cocaína e em violência. No consumo de cocaína, o Brasil só perde para os EUA. Como o país chegou a isso? Fronteiras permeáveis, baixos riscos, lucros milionários: para especialistas, a matemática é terrivelmente simples
.” Disponível em: https://www.dw.com).

A localização de outros objetos sem origem lícita comprovada, no interior da residência dos apelantes, também se apresenta como elemento de convicção apto a demonstrar o tráfico de drogas, visto que as
“bocas de fumo”
costumam atuar por meio de escambo, de modo que
“tanto dinheiro quanto algum bem funcionam como meios de troca para o produto”
(SAPORI, Luiz Flávio. CRACK um desafio social. Belo Horizonte: Editora: PUCMINAS, 2010, p. 12).

A negativa de autoria do apelante ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS não se mostra verossímil ao considerar que o apelante era proprietário do imóvel e o ato de entrega de droga para usuários foi visualizado pelos investigadores de polícia Lauro Evaner Correa e Leila Giane Mensch. Na essência, a versão do apelante não se sobrepõe às apreensões de pasta-base de cocaína/apetrechos/dinheiro/objetos furtados, e, principalmente, às narrativas seguras dos policiais civis, os quais
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“manter em depósito”
substância entorpecente para mercancia.

Comprovado que os apelantes mantinham em depósito pasta-base de cocaína com destinação mercantil, a responsabilização penal, pelo tráfico de drogas, deve ser mantida (TJMT, Ap no 41493/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 20.8.2018; NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020).

Logo, o pleito absolutório deduzido pelo apelante ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS mostra-se improcedente.

Da associação para o tráfico [apelantes
ANDERSON JOSE VILA NOVA
e
ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS]

Os depoimentos dos policiais civis [Lauro Evaner Correa e Leila Giane Mensch] permitem individualizar as condutas dos apelantes da seguinte forma: ANDERSON JOSE VILA NOVA
era responsável por buscar e vender substâncias entorpecentes, bem como guardar drogas e receber bens objetos de crimes patrimoniais como pagamento [
“atendia os usuários que chegavam pelo portão da frente”
];
ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS realizava a entrega das drogas aos usuários [
“atendimento no portão dos fundos da casa”
].

Da investigação [conduzida pelo delegado de Polícia João Paulo Praisner] também é possível estabelecer a hierarquia entre os apelantes ANDERSON JOSE VILA NOVA e ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS, cujas funções de comando [administração e logística] eram exercidas por ANDERSON, ao passo que ARIVALDO, era responsável pelo apoio na manutenção do ponto de distribuição/venda de drogas ativo. O vínculo estável entre os apelantes ficou demonstrado, sobretudo pela utilização reiterada da casa, localizada à Rua Bahia, n° 176, Bairro Cascalhinho, Rondonópolis/MT [por ambos]
,
para atendimento ao público criminoso

(
ID 161036282/

ID 161036290 -
Relatório de Mídias - ID 161036741).

Por sua vez, a permanência da associação está demonstrada pelo período de investigações [monitoramento, campanas, entrevistas com vizinhos e usuários intensificadas após o aumento de crimes patrimoniais no bairro] e
a localização de objetos [
“04 (quatro) livros de direito Penal (Código de Processo Penal de Julio F. Mirabete, ) Legislação Especial Volume IV, Manual de Processo Penal de Execfução Penal Guilher Mucci, Processo Penal editora Juris, Legislação Criminal Especial de Luis Flavio Gomes, 03 Livros de Auto ajuda(Segredo da mente Milionária, O Código da Mente Inteligente, I e II) uma Jaqueta de frio Xadrez
” e
“um ventilador laranja”
], oriundos de furtos ocorridos nos dias 2.2.2022 [vítima Honório Gonçalves da Silva Junior] e 24.3.2022 [vítima Keveny Vinicius Nunes Xavier], os quais estavam na residência utilizada para comércio de substâncias entorpecentes (ID 161036662 – fls. 172).

Além disso, a confissão do apelante ANDERSON JOSE VILA NOVA, somadas às
narrativas dos usuários [
Marcio da Silva Rodrigues e Agenor de Jesus Gonçalves] demonstram que ambos os apelantes vendiam drogas juntos há mais de 2 (dois) meses.

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes ANDERSON JOSE VILA NOVA e ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS estão comprovados.

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes, mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime. (STJ, AgRg no HC no 539.907/RJ; TJMT, Ap no 160260/2015).”
(TJMT, AP NU 1000636-35.2020.8.11.0108 - Primeira Câmara Criminal - 9.6.2021)

Nesse quadro, a manutenção da responsabilidade penal dos apelantes
ANDERSON JOSE VILA NOVA e ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS
pela associação para o tráfico (Lei no 11.343/2006, art. 35) deve ser mantida.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS

Na primeira fase [tráfico de drogas], o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes, de modo que a pena-base - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa - foi transformada em provisória.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

No tocante ao tráfico privilegiado,
o
apelante não possui direito à minorante (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) por integrar associação criminosa
(STJ, AgRg no HC 635.263/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.3.2021).

Ademais, a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [porções individuais preparadas para venda], a apreensão de
considerável valor em espécie no local sem origem lícita comprovada [R$ 806,00], além de apetrechos e objetos de furtos praticados na região, são circunstâncias que denotam dedicação à atividade ilícita de traficância
e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada,
por ser instituto destinado a traficantes ocasionais
(STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.3.2021; AgRg no AgRg no HC no 613.653/MS - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 30.9.2022;
ID 153278260; TJMT,
AP N.U 0043349-80.2019.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 24.3.2023)

Logo, o minorante afigura-se inaplicável
.

Por força do concurso material (CP, art. 39) entre o tráfico de drogas e a associação para o tráfico, cuja reprimenda foi fixada no mínimo legal - 3 (três anos de reclusão e 700 (setecentos deias-multa -, preserva-se
a pena definitiva do apelante ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Sobre o regime, a pena-imposta - 8 (oito) anos de reclusão - e a inexistência de circunstância judicial desfavorável autorizam o semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’).

Do apelante ANDERSON JOSE VILANOVA

Na primeira fase [tráfico de drogas], a pena-base foi fixada em 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias-multa, sopesadas as avaliações negativas dos antecedentes, conduta social e quantidade/natureza da droga apreendida.

O apelante, na data do fato [4.4.2022], registrava condenação definitiva por latrocínio, a 23 (vinte e três) anos de reclusão, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 21.8.2008 (SEEU 0005185-63.2008.8.11.0064), a justificar o aumento da pena-base (STJ, REsp no 1.794.854/DF – Relatora: Min. Laurita Vaz – 1o.7.2021).

Quanto à conduta social, sua depreciação está motivada no temor social provocado pelo apelante, consubstanciado no seu envolvimento em crimes graves, tanto que é conhecido na região por ter sido condenado por latrocínio, foi relatado pelas testemunhas
Lauro Evaner Correa e Leila Giane Mensch
[investigadores de Polícia].

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“o fato de o sentenciado ser temido no meio em que vive é motivação idônea a justificar o desvalor de sua conduta social”
(REsp 1901105/PR – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.3.2021 e HC 449.745/MA -

Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.8.2018).

A quantidade - 53 (cinquenta e três) pedras de pasta-base de cocaína com peso de 10,61g (dez gramas e sessenta e um centigramas) - e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

A propósito, destaca-se lição do i. Prof. Guilherme de Souza Nucci:

“A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização. Esses fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

Assim sendo, impõe-se conservar a pena-base em 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias-multa, cujo aumento encontra-se mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no HC no 774.006/SP - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 20.4.2023).

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art.65, III, ‘d’) e reduziu a pena intermediaria para 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias multa.

Na terceira-fase, não incidem causas de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o apelante, na data do fato [4.4.2022], registrou condenação definitiva por latrocínio, a qual ensejou o reconhecimento dos maus antecedentes (PJE 1000717-26.2021.8.11.0018).

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC no 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).

Não bastasse, a condenação por associação para o tráfico
“evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006
” (STJ, HC no 590.296/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.8.2020; AgRg no AREsp 1676717/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.12.2021).

Consequentemente, a figura privilegiada se mostra inaplicável, motivo pelo qual conserva-se a pena definitiva do tráfico de drogas em
5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

No que se refere à associação para o tráfico, a pena pena-base foi fixada em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, consideradas as valorações desfavoráveis dos antecedentes e conduta social.

As depreciações desses vetores [antecedentes e conduta social] estão justificadas em elementos concretos, conforme fundamentação lançada na dosimetria do tráfico de drogas
(STJ, REsp no 1.794.854/DF – Relatora: Min. Laurita Vaz – 1o.7.2021; REsp 1901105/PR – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.3.2021 e HC 449.745/MA -

Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.8.2018), motivo pelo qual preserva-se a pena-base em
3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
(STJ, AgRg no HC no 774.006/SP - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 20.4.2023).

Na segunda fase, transformou-se a pena-base -
3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa -
em provisória por não terem sido reconhecidas atenuantes ou agravantes
.

Na terceira fase, não existem majorantes ou minorantes, perfazendo-se a reprimenda definitiva da ação para o tráfico em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Devido ao concurso material (CP, art. 69) entre o tráfico de drogas e a associação para o tráfico, a pena definitiva do apelante ANDERSON JOSE VILANOVA, totalizada em 9 (nove) anos de reclusão e 1.330 (um mil, trezentos e trinta) dias-multa, deve ser mantida.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ, AgRg no HC no 753.088/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.12.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

[1]

“Em relação à circunstância da prisão, a análise exploratória dos processos possibilitou a construção de cinco categorias: ‘atitude suspeita’, ‘denúncia anônima’, ‘operação de investigação’, ‘blitz rotineira’ e ‘revista íntima de visitas em prisão’. Essas categorias aparecem expressamente no relatório das sentenças, mais precisamente na indicação de como foi iniciada a persecução penal”
. (Guerra às drogas e produção do espaço urbano: uma leitura socioespacial da criminalização do tráfico de drogas em Salvador-BA. Revista dos Tribunais Online)

[2]
“
Tudo isso, evidentemente, reforça o que poderia ser chamado de uma ‘lei do silêncio’ branca, implícita, imposta pelos traficantes de drogas nesses locais.19 Assim, fecha-se um círculo de ferro, na medida em que esses obstáculos contribuem decisivamente para que silêncio e omissão reapareçam como dispositivos de defesa da população local, formas de ajustamento dos moradores aos dilemas postos pela atual configuração da violência policial e criminal, com vistas a prosseguir em suas atividades regulares.”
(Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023